Tribunal: STF
Processo: HC 226970
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ: INVIABILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 797.184/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 4 anos de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime do art. 155, § 4º, incs. I, II e IV, do Código Penal (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, pela escalada e pelo concurso de pessoas).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra o acórdão, formalizou-se a mencionada impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, a defesa sustenta ilegalidade na fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena. Alega ter o juízo deixado de aplicar a atenuante da confissão espontânea, compensando-a com a agravante da reincidência, considerando-se processo alcançado pelo prazo depurador do art. 64, inc. I, do Código Penal. Afirma a existência de bis in idem ante a valoração da reincidência como agravante e na fixação do regime mais grave. 



    5. Busca, em sede liminar e no mérito, a fixação do regime semiaberto.  



    É o relatório.  



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.



    7. Vale ressaltar que o Ministro Relator, no STJ, ao denegar a ordem, assentou a inexistência de ilegalidade manifesta, frisando a pendência do julgamento da apelação da defesa no Tribunal de origem. Eis o respectivo trecho do pronunciamento: 



    “Na hipótese em exame, embora tenha sido o paciente condenado à pena de 4 anos de reclusão, como incurso no art. 155, § 4º, incisos I, II e IV, do Código Penal, é reincidente e teve duas circunstâncias judiciais valoradas negativamente na sentença, estando pendente o julgamento do recurso de apelação.” (e-doc. 7, p. 3; grifos nossos).



    8. Ou seja, sem que as matérias articuladas neste habeas corpus tenham sido sequer analisadas no Tribunal de Justiça, o impetrante optou, em evidente queima de etapas, por socorrer-se das instâncias superiores mediante via inadequada. Tal atuar não se coaduna com a organicidade do direito. 



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, teratologia ou mesmo abuso de poder na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Por todo o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2023



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator